Tribunal: TJES
Processo: 0005520-02.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005520-02.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON MOTA

APELADO: CREFISA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
0005520-02.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON MOTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CREFISA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogado do(a) APELADO: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR7919-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
ABUSIVIDADE DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. TAXAS QUE SUPEREM A MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COBRANÇA OCORRIDA
ANTERIORMENTE
O JULGAMENTO DO EREsp nº 1.413.542/RS (CORTE ESPECIAL/STJ). DEVOLUÇÃO
SIMPLES
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.
N
os termos da orientação vinculante emanada do STJ
(
REsp nº 1.061.530/RS -
Tema 27
)
,
a redução dos juros
remuneratórios
depende
(i)
da caracterização de relação de consumo entre as partes contratantes e
(ii)

de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

2
.

Nesse contexto, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
também
fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa
de juros remuneratórios

mediante a análise do caso concreto,
adotando
como
baliza
a taxa média de mercado para as operações equiva
lente
s
.

(
REsp 1.061.530/RS
)
.

3
.

De acordo com tais premissas, o
s juros
remuneratórios
estabelecidos pelo apelado
para o contrato em análise
se mostram
muito superiores à média do mercado divulgada pelo
Banco Central
.
Patente,
assim
, o descompasso entre a
s

taxas
média
s
do mercado e aquela
s
efetivamente cobrada
s

nos contratos
discutidos nos autos
, que ultrapassa
m
em mais de 50% do valor usualmente praticado
e

coloca
m
o consumidor em desvantagem exagerada
.

4.
Constatada
a
abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à
s
taxa
s
média
s
do Banco Central para operações da mesma espécie, ao tempo da pactuação.

5
.

De acordo coma orientação do STJ
do
no julgamento
ERE
s
p
nº
1.413.542/
RS,
tendo a

cobrança
dos juros

remuneratórios

em análise
sido
realizada
anteriormente
a publicação do
referido acórdão
paradigma
(
30/03/2021
)
,
o valor pago indevidamente frente a abusividade das taxas de juros contratuais deve ser
restituído
de forma simples.

6
.
Recurso
conhecido e
parcialmente
pro
vido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0005520-02.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON MOTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CREFISA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogado do(a) APELADO: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR7919-A

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de Apelação Cível interposta por
EDSON MOTA

contra r. sentença (
fls. 135/139
), proferida pelo d. juízo da
6
ª Vara Cível d
a Serra
, Comarca da capital, que em “ação
de anulação de negócio jurídico c/c obrigação de não fazer c/c revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada
”
em face de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
julgou improcedente os pedidos autorais, condenando a requerente em custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensos em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Infere-se dos autos originários que
EDSON MOTA
, ora autor, narra que em 05/08/2016 firmou com a requerida
CREFISA SA CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
um contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.531,17 (mil quinhentos e trinta e um reais e dezessete centavos) a ser pago em doze parcelas mensais sucessivas de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), posteriormente reduzidas em R$ 345,99 (trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Alega que, sem saber, ao aceitar a redução das parcelas do empréstimo, assinou um contrato de refinanciamento do empréstimo. Do novo valor, o apelante necessitou abrir mão de parte de seu décimo terceiro salário.

Com base nessas alegações, pleiteia:
1) que a requerida se
abstenha de realizar descontos na conta corrente do autor que excedam o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do consumidor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada valor indevidamente debitado; 2)
a
nulidade dos contratos n° 052030004105 e 052030004213; 3)
a
revisão dos contratos celebrados entre as partes (tanto quitados quanto vigentes), reduzindo os juros remuneratórios cobrados da autora para a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a modalidade e data dos empréstimos contratados; 4) que seja condenada a ré a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados a
mais
do autor; 5)
a condenação
da ré, com base no dever de cooperação, a parcelar a integralidade do débito do autor em parcelas mensais e sucessivas que não ultrapassem o valor total de R$200,00 (duzentos reais).

A
o julgar
im
procedentes os pedidos autorais, no que concerne ao mérito deste recurso, o magistrado de primeiro grau consignou que,
em consonância com as teses do STJ (tema nº 24, 25, 26 e 27), apesar
dos valores de taxa de juros estarem de fato, acima da média de mercado, tal valor elevado por si só não caracteriza a abusividade.

Ainda, entendeu o magistrado que, se
o autor
estivesse insatisfeita com o valor dos encargos claramente especificados nos contratos firmados com a instituição financeira,
o mesmo
poderia ter contratado os empréstimos em outra instituição, uma vez que os empréstimos se deram por sua vontade pessoal.

I
rresignad
o
com a sentença prolatada em primeiro grau, interpôs
o
autor recurso apelatório
alega, em suma que:
(I)

os valores dos juros contratuais desafiam padrões mínimos de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o contrato nº 052030003892 os juros estão 22,44%a.m. e 1.034,80% a.a., o contrato nº 052030004105 com juros de 22,97 a.m. e 1.096,15% a.a, por sua vez o contrato nº 052030004213 com juros de 22,88% a.m e 1.085,48% a.a;
(II)
o apelante é parte hipervulnerável na relação, uma vez que não possui conhecimentos técnicos e econômicos para compreender os cálculos de juros efetuados nos empréstimos contratados,
caracterizando prática abusiva, nos termos do artigo 39, inciso IV, do CDC.

Com base nestas alegações requer
então

o apelante:
a redução das taxas de juros ao patamar médio calculado para a época; a devolução dos valores pagos indevidamente; e a compensação
de valores.

F
eitos esses esclarecimentos preliminares,
entendo que
a irresignação
d
o
apelante
merece
prospera
r
.

No que se refere aos
juros remuneratórios em contratos bancários, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, sob o âmbito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que:

a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e

d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Além disso, a jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, também fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa de juros remuneratórios mediante a análise do caso concreto,
adotando
como
baliza
a
taxa média de mercado para as operações equivalentes.

No mesmo sentido, e
ste Órgão Fracionário da Justiça Estadual, vem adotando
o entendimento acima sedimentado
pelo c. STJ, no sentido
de que
o fato de os juros remuneratórios

extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade, devendo ser analisado caso a caso
. (TJES,
C
lasse:
A
pelação
C
ível, 021190068730,
R
elator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2022, data da publicação no diário: 30/09/2022).

Assim, d
a análise da jurisprudência pátria sobre o assunto
é possível concluir que
:
a taxa média de mercado serve como
indicativo

para aferir a abusividade dos juros remuneratórios, porém, a análise da referida deve ser feita no caso concreto.

Ainda, neste
contexto, verifica-se ainda que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“
tem considerado abusivas, diante do caso concreto, taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média”

(
AgRg no AREsp 469.333/RS
) de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil”.

Fixadas tais balizas,
observa-se que
a recorrente celebrou os contratos de nº
052030003892
,

052030004105, 052030004213,
no qual se sujeitou aos seguintes juros remuneratórios:

(I) contrato de empréstimo nº
052030003892

cuja taxa mensal de juros é de
22,44
%,
enquanto a anual é de
1.034,80
%;

(II) contrato de empréstimo nº
052030004105

cuja taxa mensal de juros é de
22,
97
%,
enquanto a anual é de
1.096,15%
;

(III) contrato de empréstimo nº
052030004213

cuja taxa mensal de juros é de
22,88%
,
enquanto a anual é de
1.085,48%
.

Por sua vez, analisando as
taxa
s

médias de mercado
cobradas pela apelada
à época da contratação no
site eletrônico do B
anco
C
entral
1
,
é possível depreender que os juros eram os seguintes:

(I)
C
ontrato de empréstimo nº
052030003892
(fl.
19), contratado em 05/08/2016: taxa mensal de 21,41% ao mês e 926,02% ao ano.

(I
I
)
C
ontrato de
empréstimo nº
052030004105
(fl. 25), contrat
ado
em 08/09/2016: Taxa mensal de 21,38% ao mês e 923,15% ao ano.

(II
I
) Contrato de empréstimo nº
052030004213
(fl.31), contratado em 26/09/2016: Taxa mensal de 21,02% ao mês, e 886,56% ao ano.

Através de uma análise comparativa das taxas cobradas pela apelada na contratação do empréstimo,
em comparação com a taxa média de mercado constante no site eletrônico do B
anco
C
entral,
é possível concluir que
as taxas de juros aplicadas aos contratos sob análise

é
manifestamente acima da variação que se espera em um mercado competitivo como aquele relativo às instituições financeiras.

Por conseguinte, consoante com o tema
, cumpre destacar que este Egrégio Tribunal já reputou como exorbitante a cobrança de juros acima de 50% daquela praticada pelo mercado, em consonância com o entendimento do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 – É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à incidência do CDC nas relações contratuais que configuram o polo das partes a instituição financeira, conforme a Súmula 297 do STJ que explicita: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2 - Os juros remuneratórios são cobrados legalmente, desde que dentro da razoabilidade ao parâmetro da média cobrada por outras instituições financeiras para a mesma operação realizada. 3 - Visto a discrepância e a irrazoabilidade apresentada entre os valores de média e os de fato efetuados pelo banco apelado, superando em mais de 50% (cinquenta por cento) dos juros médio, há configuração de abusividade dos juros apresentados.
4 - Mostra-se incabível a sua restituição em dobro, visto que ausente a prova de má-fé da Instituição Financeira ao cobrar tarifa prevista na cláusula contratual e posteriormente declarada abusiva por decisão judicial, devendo, portanto, ser restituído na forma simples o valor pago indevidamente 5 - Em que pese a configuração de abusividade de juros contratual, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral 6 - Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº
0003975-91.2020.8.08.0014.
Relatora: Des(a). Debora Maria Ambos Correa da Silva). (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Embora as taxas estejam textualmente previstas nos contratos, em local de fácil visualização pelo consumidor, a permitir concluir que delas tinha pleno conhecimento
a Apelante quando adquiriu o crédito, entendo que percentuais de 18 a 30 vezes acima do valor médio de mercado revelam-se, sim, aptos a dizer haver uma desvantagem exagerada.
II - A teor do Tema 234, as taxas vertidas nos mencionados contratos hão de ser corrigidas segundo a taxa média do mercado apurada, devendo haver restituição de valores caso não existe débito entre as partes após a adequação dos juros e de modo simples e não em dobro, à luz da modulação dos efeitos da decisão do STJ no julgamento do EREsp nº 664.888/RS e EREsp 1.413.542/RS. III - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 5002311-09.2021.8.08.0012. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. DJe: 17/11/2023). (destaque).

Isto posto
,

no presente caso,
resta claro a

abusividade na pactuaç
ão contratual
,
uma vez que
os valores
das taxas
juros contratado excedem, e muito, àqueles que são considerados como as médias do mercado.

Desta feita, no que concerne aos juros remuneratórios,
merece
ser reformada a sentença para que sejam aplicadas a taxa média de mercado à época do contrato.
Assim, quanto ao contrato de

nº
052030004105,
a taxa de juros deve ser de
21,38%
ao mês e
923,15
% ao ano.
Quanto ao contrato de nº

052030004213
,
o valor dos juros devem ser de

21,02
% ao mês e
888,56
% ao ano.

E, u
ma vez r
ec
onhecida a abusividade da taxa de juros muito acima da média aplicada no mercado,
cabível
a restituição dos valores pagos indevidamente.

No que
se refere
ao pedido de restituição na forma dobrada dos valores descontados d
o
apelante, convém mencionar que o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é cabível a devolução em dobro quando o consumidor é cobrado em quantia indevida.

Anteriormente, havia o entendimento do STJ de que a devolução em dobro do valor pago indevidamente apenas seria aplicável caso demonstrado o dolo do fornecedor. No entanto, a Corte Cidadã, no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, sedimentou entendimento de que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança,
bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva
, tendo, ainda,
modulado os efeitos do seu julgado para consignar que só haverá aplicação para as
cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão, que se deu em 30/03/2021
.

Confira-se
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) 24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26.
Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

No caso dos autos, a cobrança de juros remuneratórios com índices abusivos se deu antes da data de publicação da referida decisão, de forma que não faz jus ao apelante a restituição em dobro. Ademais, não restou demonstrado violação dos deveres anexos de lealdade, transparência, informação correta, clara
2
e adequada e cooperação. Nesse sentido:

[...]
4. Sobre a repetição em dobro do indébito, não se desconhece da recente alteração jurisprudencial do c. STJ, que, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.). 5
. O c. STJ modulou os efeitos da aludida decisão, para que o entendimento fixado passe a ser aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é, 30.03.2021, não sendo aplicável ao caso, portanto. 6. Não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira Recorrida na cobrança dos valores indevidos, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente prevista em contrato, afastando-se a possibilidade de restituição em dobro.
7. “A simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica”. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0006197-32.2020.8.08.0014. Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior. DJe: 26/06/2023). (destaquei).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada e, assim,
julgar parcialmente procedente o pedido inicial
, de modo a declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios anual e mensal praticadas nos contratos nº
052030004105
e
052030004213
, firmados entre as partes, fixando-as de acordo com as Taxas Médias do Mercado para operações da mesma espécie, ao tempo da pactuação, apuradas pelo Banco Central, quais sejam:
21,38%
ao mês e
923,15
% ao ano, e
21,02
% ao mês e
888,56
% ao ano,
respectivamente,
determinando a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado a partir de cada desembolso, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 406, CC/2002).

Ainda que parcial a procedência do pedido revisional, vislumbra-se a sucumbência mínima d
o
autor/apelante, eis que decaiu apenas quanto à forma de restituição do indébito. Desse modo, em atenção ao art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, consistente no valor a ser repetido pela instituição financeira
3
.

É como voto.

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-08-05

2
No ponto, cabe destacar que há informação destacada no contrato acerca das taxas de juros e custo efetivo total.

3
(AgInt no AREsp n. 179.034/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença impugnada e, assim,
julgar parcialmente procedente o pedido inicial
, de modo a declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios anual e mensal praticadas nos contratos nº
052030004105
e
052030004213
, firmados entre as partes, fixando-as de acordo com as Taxas Médias do Mercado para operações da mesma espécie, ao tempo da pactuação, apuradas pelo Banco Central, quais sejam:
21,38%
ao mês e
923,15
% ao ano, e
21,02
% ao mês e
888,56
% ao ano,
respectivamente,
determinando a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado a partir de cada desembolso, pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 406, CC/2002).

Acompanhar o voto de relatoria.